Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701683-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA JORDANE FERREIRA DIAS AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DE C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Renata Jordane Ferreira Dias Adriano contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 071574002.2025.8.07.0004, que deferiu medida liminar de busca e apreensão e determinou restrição de circulação via RENAJUD em favor de OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento. Eis a r. decisão agravada: “De início, defiro a gratuidade de justiça à parte ré. Anote-se. Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionado em favor da parte autora, o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Atribuo à presente força de mandado. Cumpra-se. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço apontado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL.Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado, intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. A diligência supra, que constatar que a parte ré não está na posse do veículo, deverá constar da certidão do oficial de justiça. ADVERTÊNCIA PARA PARTE AUTORA: A parte autora deverá ficar atenta quanto ao fato de que o Oficial de Justiça não dispõe de telefone celular para contatar o depositário. Assim, deverá entrar em contato com o serventuário, via e-mail institucional-pdm.gama@tjdft.jus.br, para verificar quanto à distribuição do mandado e oferecer meios ao cumprimento. Ressalte-se que, para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e, no caso de cédula de crédito bancário, deve ser apresentada a via original, acompanhado de planilha atualizada do débito. Destaco que a emenda deverá ser apresentada na ÍNTEGRA, ou seja, o autor deverá juntar nova petição, com as devidas alterações, acompanhada de cópia para contrafé. Após, retornem os autos conclusos. Advirto que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida estaria amparada em fundamentos equivocados, afirmando que “o deferimento da liminar ocorreu mesmo diante das falhas apresentadas na inicial e que deveriam ser conhecidas de ofício”. Afirma, ainda, que “sequer fora juntado o instrumento contratual original”, razão pela qual seria imprescindível a apresentação da via física da Cédula de Crédito Bancário. Defende também irregularidade na constituição em mora, alegando invalidade da notificação extrajudicial. Além disso, a agravante destaca a essencialidade do veículo para subsistência familiar, afirmando que “o veículo é indispensável à subsistência do núcleo familiar”, sendo utilizado tanto por ela, em sua atividade autônoma, quanto por seu esposo, motorista de aplicativo. Do ponto de vista jurídico, fundamenta o recurso na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na suposta necessidade da via original da CCB para instruir a ação e na alegada invalidade da notificação extrajudicial, invocando a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/1969. Além disso, a agravante apresenta tese específica acerca da taxa de juros remuneratórios, afirmando que seriam abusivas. Nesse ponto, assevera que “a taxa de juros remuneratórios está acima da Taxa Média de Mercado praticada pelas instituições financeiras” (pág. 10), sustentando que a taxa cobrada seria “muito superior à prevista pelo Banco Central do Brasil” (pág. 10). Requer, com base nesses fundamentos, a limitação dos juros ao patamar médio de mercado, citando precedentes do STJ, inclusive o REsp 1.061.530RS. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, bem como, no mérito, a revogação da liminar. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de tutela recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, em tese, não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Em tese, o processo judicial eletrônico permite a juntada de documentos digitalizados e reconhece-os como originais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006. No caso concreto, consta dos autos a via digitalizada do contrato (ID 256194766), o que, em princípio, é suficiente em ação de busca e apreensão. A apresentação da via física somente seria exigível em hipóteses específicas, como a suspeita de falsidade ou para fins de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o que não é caso dos autos neste momento. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a extinção da reconvenção sem resolução de mérito configura cerceamento de defesa; (ii) a ausência da via original da CCB compromete a validade da petição inicial; (iii) a notificação extrajudicial da mora foi válida; (iv) é possível revisar cláusulas contratuais sem a purgação da mora. III. Razões de decidir 3. Na espécie, a preliminar de cerceamento de defesa, relativa à extinção da reconvenção sem apreciação de seu conteúdo, confunde-se com o mérito recursal. 4. No caso, o contrato foi formalizado por meio eletrônico, com assinatura digital válida, nos termos da Lei n. 13.986/2020. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de contratos eletrônicos sem necessidade de apresentação da via física. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. 5. A notificação extrajudicial da mora foi enviada ao endereço constante do contrato, por carta registrada com aviso de recebimento, conforme previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, contendo todas as informações necessárias à identificação do contrato entabulado entre as partes. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REJEITADA. 6. Nos termos do art. 3o, §§ 2o ao 4o, do Decreto-Lei n. 911/69, em ação de busca e apreensão, a análise dos pedidos apresentados em contestação/reconvenção está condicionada à purgação da mora. Diante do não pagamento da dívida, após o cumprimento da liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo, consolida-se a propriedade do bem em nome do credor fiduciário. 7. A ausência de pagamento da dívida impede a análise dos pedidos reconvencionais. 8. A alegação de abusividade dos encargos contratuais não pode ser apreciada sem a purgação da mora. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a revisão contratual em ações de busca e apreensão só é possível após o pagamento integral da dívida, o que não se observa no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária está condicionada à purgação da mora. 2. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, contendo todas as informações necessárias à identificação do contrato entabulado entre as partes. 3. A formalização eletrônica do contrato com assinatura digital é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, §2o, 3o, §§ 1o a 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; TJDFT, Acórdão 2037665, 0726138-20.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025; Acórdão 1960686, 0742208-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; Acórdão 1921146, 0710822-32.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024; e, etc. (Acórdão 2066170, 0700522-50.2024.8.07.0009, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se deve ser mantida a medida liminar deferida pelo juízo de primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de argumentos não examinados pelo magistrado de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância e de violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Inovação recursal configurada. 4. A cédula de crédito bancário apresentada é posterior à vigência da Lei. 13.986/2020, que permite a emissão de cédula de crédito bancário de forma eletrônica, razão por que é prescindível a juntada da via original. 5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, é suficiente para configurar a mora do devedor, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, dispensando-se a prova do recebimento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 932, inc. III; CF/1988 art. 5o, inc. LIII; art. 5o, inc. LIV; art. 5o, inc. LV. Lei. 13.986/2020. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729196-31.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 12.09.2025. TJDFT, AGI 0726138-20.2025.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 10.09.2025. STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Rel. João Otávio de Noronha, 2a Seção, p. 20.10.2023. (Acórdão 2064070, 0732742-94.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. As omissões e contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Se o contrato foi juntado aos autos com assinatura eletrônica válida, conforme legislação vigente e jurisprudência do STJ, é desnecessária a juntada da via física. 3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 2060207, 0722004-47.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para a retomada de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A parte recorrente argumenta a nulidade da constituição em mora, a ausência do contrato original e a existência de cláusulas abusivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada diretamente pela instituição credora, sem a intermediação de Cartório de Títulos e Documentos, é válida para a constituição do devedor em mora; (ii) verificar se a apresentação de contrato eletrônico é suficiente para instruir a ação, em face do princípio da cartularidade; e (iii) analisar se alegações genéricas de abusividade contratual têm o poder de afastar a mora e impedir a concessão da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal ou que a expedição seja feita por meio de cartório. A providência adotada pela instituição credora atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132. 4. O princípio da cartularidade, que exige a apresentação da via original do título de crédito, é mitigado no contexto dos negócios jurídicos celebrados em ambiente digital. O documento eletrônico, gerado e assinado digitalmente, constitui o próprio instrumento original da obrigação, sendo, portanto, meio hábil para instruir a ação de busca e apreensão. 5. Alegações genéricas sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como capitalização de juros e cobrança de tarifas, constituem matéria de mérito da ação principal e, por si sós, não descaracterizam a mora nem impedem a análise dos requisitos formais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço do devedor constante do contrato, sendo dispensável que o ato seja intermediado por Cartório de Títulos e Documentos, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132. 2. O princípio da cartularidade é mitigado em relação aos contratos celebrados em formato eletrônico, sendo o documento digital, assinado pelas partes, considerado o instrumento original e hábil a instruir a ação de busca e apreensão. 3. A alegação genérica de existência de cláusulas abusivas não descaracteriza a mora nem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, cuja análise se restringe aos pressupostos formais do Decreto-Lei n. 911/1969." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; Acórdão 2010071, 0711576-06.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025. (Acórdão 2046674, 0729184-17.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Com relação a suposta invalidade da notificação extrajudicial, melhor sorte não socorre a agravante. Vejamos. Infere-se dos autos que a notificação (ID 256194772) foi enviada ao endereço constante do contrato (ID 256194766), por carta registrada com aviso de recebimento, conforme determina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Neste contexto, necessário ressaltar que é pacífico: “A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora, independentemente de assinatura pessoal.” (STJ, Tema 1.132) Assim, quanto a mora, em tese, não se verifica irregularidade. Em outro ponto, quanto a alegada imprescindibilidade do veículo para o sustento do núcleo familiar, embora compreensível, com a devida vênia, não descaracteriza a mora, nem tem relevância jurídica para impedir liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Trata-se de matéria fática que demandaria instrução probatória mais ampla, incabível nesta fase recursal sumária. Por fim, a mera alegação genérica de abusividade da taxa de juros não afasta a mora. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 972), definiu: “ A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” Portanto, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrado requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, razão pela qual, de rigor o indeferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator